Tribunal: TJBA
Processo: 0009310-96.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009310-96.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DILTON RODRIGUES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: SEBASTIAO PEDREIRA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JUNIOR SILVA BASTOS, GLAUCIA LOPES PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PROVA DA POSSE NÃO VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0009310-96.2013.8.05.0248
, tendo como Apelante
DILTON RODRIGUES DE BRITO e outro
, e Apelado
SEBASTIAO PEDREIRA MARQUES e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator